Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-14.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001812-14.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES E OUTRO(S)
PACIENTE: TANCREDO DE LAET NETO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de TANCREDO DE LAET NETO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos n. 1000046-24.2022.811.0032, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão do cometimento, em tese, da contravenção penal do artigo 34, da Lei n. 3688/41 e dos crimes previstos nos artigos 306 e 311, ambos da Lei n. 9.503/97 e 330, do Código Penal [direção perigosa, embriaguez ao volante, condução de veículo automotor sem habilitação e desobediência].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para a decretação da custódia não aponta dados concretos sobre a periculosidade do paciente e nem evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) a segregação cautelar ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das prisões, uma vez que os crimes pelo qual está sendo investigado são apenados com detenção e prisão simples e, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena no regime fechado; 3) é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 117324963].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta nos autos que TANCREDO DE LAET NETO foi preso em flagrante delito no dia 17 de janeiro de 2022, em razão do cometimento, em tese, das infrações penais previstas nos artigos 34, da Lei n. 3688/41; 306 e 311, ambos da Lei n. 9.503/97 e 330, do Código Penal.
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo Núcleo PM de Bauxi/MT para elucidação da prisão do paciente:
“FOMOS ACIONADOS VIA 190 SOBRE UM VEÍCULO GM PRISMA PRATA, QUE ESTARIA EFETUANDO MANOBRAS PERIGOSA NA BR 163 SENTIDO ROSÁRIO OESTE; QUE DE IMEDIATO DESLOCAMOS EM RONDA PELO LOCAL INDICADO, ONDE CRUZAMOS COM O REFERIDO VEICULO EM CIMA DA PONTE DO RIO RIBEIRÃO; QUE RETORNAMOS E VISUALIZAMOS QUE O VEICULO ESTAVA TRAFEGANDO PELA CONTRAMÃO DA VIA ONDE QUASE SE CHOCOU CONTRA DIVERSOS VEÍCULOS DE CARGA, ESTES QUE TIVERAM QUE DESVIAR [...] QUE EM DADO MOMENTO O VEICULO PAROU NO MEIO DA AVENIDA JORGE ZAMAR, ONDE FOI VERBALIZADO COM O SUSPEITO TANCREDO DE LAET NETO, DESLIGAR E DESCER DO VEÍCULO, ONDE O MESMO NÃO ACATOU AS ORDENS E SAIU EM ALTA VELOCIDADE ACESSANDO NOVAMENTE A BR 163, QUASE ACERTANDO A VIATURA DE SERVIÇO; QUE CONTINUAMOS O ACOMPANHAMENTO DO VEICULO DO SUSPEITO, QUE RETORNOU PARA AS VIAS URBANAS DA CIDADE GERANDO RISCO A TRANSEUNTES QUE ESTAVAM NA RUAS E QUASE COLIDINDO COM OUTROS VEÍCULOS ESTACIONADOS NA RUAS, ONDE O MESMO VEIO A PARAR FRENTE AO FÓRUM, NOVAMENTE FOI VERBALIZADO PARA QUE DESLIGASSE E DESCESSE DO VEICULO, MAS NOVAMENTE AS ORDENS NÃO FORAM COMPRIDAS, MOMENTO QUE O GUARDA DO FÓRUM SGT PM RR ERICO VISUALIZOU QUE O SUSPEITO ABRIU A JANELA DO PASSAGEIRO, ONDE CONSEGUIU ABRIR A PORTA E RETIRAR A CHAVE DO CONTATO DO VEICULO, SENDO ASSIM POSSÍVEL FAZER A ABORDAGEM NO QUAL O SUSPEITO AO DESCER DO VEICULO VEIO A DESEQUILIBRAR-SE E CAIR AO SOLO FERINDO SUA FACE, SENDO ASSIM FEITA A CONDUÇÃO DO MESMO PARA MEDIDAS CABÍVEIS.” (doc. digital n. 117324965)
Diante desses fatos, durante a realização da audiência de custódia realizada em 18 de janeiro de 2022, a autoridade coatora, após parecer favorável do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“[...] Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público.
Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o custodiado foi preso pelo (s) crime (s) previstos nos artigos 34 da Lei n. 3.688/41, art. 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal, de modo que as penas, somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, estando presente a hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.
A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência n. 222.14042, auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (fl. 8) e depoimento das testemunhas.
Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento das testemunhas/policiais Marcia Ferreira da Silva, Andre Luis Botelho, que atenderam a ocorrência, ambos no sentido de que visualizaram o custodiado conduzindo automóvel em velocidade incompatível com a segurança, pondo em perigo a segurança alheia, já que trafegava pela contramão da via fazendo com que outros veículos desviassem para evitar colisão. Outrossim, o custodiado desobedeceu à ordem policial quando solicitado que desligasse e descesse do veículo, além de apresentar visível estado de embriaguez alcoólica.
Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.
Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade [...]. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado. No caso, o custodiado responde/respondeu aos seguintes processos criminais: autos n. 1512-90.2010.811.0032; 1368-82.2011.811.0032; 1215-44.2014.811.0032, tendo sido condenado pelos crimes previstos nos artigos 150, §1° c/c art. 14, II, 147, caput, c/c art. 61, II, art. 330, caput, e 329, caput, todos do Código Penal (SEEU 0000999- 78.2017.8.11.0032). Registro, ainda, que o autuado foi posto em liberdade em 26.07.2021, oportunidade em que este Juízo fixou medidas cautelares diversas da prisão em favor do custodiado (autos n. 1001187-15.2021.8.11.0032).
Não obstante, novamente veio a ser flagrado cometendo ilícitos penais, fatores indicativos do risco concreto de sua liberdade para a comunidade local. Insta consignar, que a ousadia do flagrado em praticar novo delito mesmo respondendo a outra acusação, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo.
Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.
Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, especialmente porque, mesmo em cumprimento de medidas diversas da prisão anteriormente fixadas, isto não o impediu de novamente delinquir, o que reforça a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão, se concedidas mais uma vez, provavelmente seriam, de novo, inócuas. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de TANCREDO DE LAET NETO em PRISÃO PREVENTIVA, observadas as disposições do art. 295 do Código de Processo Penal quanto a necessidade de recolhimento em prisão especial. EXPEÇA-SE mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP” (doc. digital n. 117324965).
Depois, em 3 de fevereiro de 2022, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva aviado pelo impetrante, justificando que:
“[...] Analisando os autos, verifico que o custodiado TANCREDO DE LAET NETO deverá permanecer preso, uma vez que desde o decreto de sua prisão preventiva, ocorrido há menos de quinze dias, não houve alteração na situação ensejadora do decreto cautelar.
No tocante à alegação formulada pela Defesa de que a manutenção da prisão preventiva do custodiado é medida mais gravosa que a decisão final, pois ainda que futuramente seja condenado o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto ou aberto, rejeito porquanto a natureza jurídica da prisão cautelar preventiva é diversa da natureza da prisão em razão de condenação criminal.
Na hipótese, a prisão preventiva decretada em desfavor do autuado foi realizada em observância às disposições legais.
O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existiam e subsistem os motivos para a manutenção da prisão, no caso, garantir a ordem pública.
Isso porque, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva o custodiado responde/respondeu aos seguintes processos criminais: autos n. 1512-90.2010.811.0032; 1368-82.2011.811.0032; 1215-44.2014.811.0032, tendo sido condenado pelos crimes previstos nos artigos 150, §1° c/c art. 14, II, 147, caput, c/c art. 61, II, art. 330, caput, e 329, caput, todos do Código Penal (SEEU 0000999-78.2017.8.11.0032).
Outrossim, o custodiado foi posto em liberdade em 26.07.2021, oportunidade em que este Juízo fixou medidas cautelares diversas da prisão em seu favor (autos n. 1001187-15.2021.8.11.0032). Não obstante, novamente veio a ser flagrado cometendo ilícitos penais, fatores indicativos do risco concreto de sua liberdade para a comunidade local e da insuficiência de outras medidas cautelares que não a privativa de liberdade [...]” (doc. digital n. 117324965).
Percebe-se que a decisão encontra-se motivada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos a ensejar a manutenção da custódia preventiva.
Como bem ressaltado na decisão constritiva, o paciente voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante delito pela prática de novos crimes dolosos, quando em pleno gozo de liberdade provisória (autos n. 1001187 15.2021.8.11.0032), o que reforça ainda mais a imposição da cautela extrema.
Ao caso, aplico o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS REVELADORAS DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. RECORRENTE QUE PRATICOU O CRIME ESTANDO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, destacando que o ora recorrente foi preso enquanto gozava de liberdade provisória, benefício que já lhe foi concedido diversas vezes, "voltando ele a se envolver em supostas práticas delitivas". Presentes, portanto, elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada [...]” (RHC 80.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)
Ademais, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o paciente possui o executivo de pena n. 0000999-78.2017.811.0032 e, apesar de ter sua punibilidade extinta – em razão da prescrição da pretensão executória –, referido registro não foi atingido pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, I, do Código Penal.
Ainda que não fosse o caso, não haveria óbice para considerá-lo como caracterizador da renitência delitiva.
Nesse sentido:
[...] No caso dos autos, verifica-se, todavia, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, haja vista ostentar maus antecedentes, com condenação criminal com trânsito em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas, tendo o Juiz de primeiro grau, ressaltado que, embora os processos não sejam recentes, há execuções de penas a serem cumpridas, e, inclusive, há uma pena que foi extinta em 2015, configurando a reincidência, em observância ao período depurador previsto no inciso I, do artigo 64 do CP. [...] (STJ, HC 379.704/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017).
Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional ou, ainda, que ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que os crimes não são apenados com reclusão e, em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.
É preciso gizar que a natureza das penas privativas de liberdade e o montante delas não são os únicos fatores a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade exacerbada, concurso de agentes, etc.] e outras agravantes no momento da dosimetria da pena [concurso de crimes].
Além disso, a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO).
Portanto, é preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, além do concurso de crimes pelos quais o paciente está sendo investigado.
Por derradeiro, em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por esses fundamentos, INDEFIRO por ora, a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.